Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-54.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-54.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1868-64 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOMENICO POMILIO - CPF: 305.421.708-68 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CARLOS DI RAIMO - CPF: 034.263.668-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Domenico Pomilio e Carlos Di Raimo, determinando à instituição financeira a apresentação dos documentos solicitados.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de pretensão resistida, considerando que o banco alegou inexistência de recusa administrativa ou judicial ao fornecimento dos documentos solicitados pelos autores.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica de natureza bancária entre as partes impõe à instituição financeira o dever de exibir documentos essenciais ao esclarecimento da dívida e restrições apontadas nos registros do cliente.
4. A ausência de resposta satisfatória ao pedido administrativo justifica a propositura da ação, configurando interesse de agir dos autores.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em ações de exibição de documentos, a resistência injustificada da instituição financeira enseja a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"A resistência injustificada da instituição financeira ao pedido de exibição de documentos configura pretensão resistida, justificando a propositura da ação e impondo a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS; TJ-MT, N.U 1041354-13.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil

S/A, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, ajuizada por DOMENICO POMILIO e

OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que não houve recusa, judicial ou administrativamente, à exibição dos documentos solicitados pela parte Autora.

Destaca que, para a caracterização do interesse de agir, seria necessário demonstrar não apenas a solicitação administrativa prévia, mas também a recusa expressa ou tácita por parte da instituição financeira, o que não ocorreu.

Argumenta que, no momento da contratação, uma cópia idêntica do instrumento é entregue ao cliente e, nas contratações eletrônicas, é emitido um extrato com os detalhes da transação, de forma que a parte autora já teria acesso aos documentos solicitados,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil

S/A, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, ajuizada por DOMENICO POMILIO e

OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Domenico Pomilio e Carlos Di Raimo ajuizaram uma a sobredita ação alegando que, ao tentarem realizar operações bancárias e obter crédito, foram informados sobre restrições em seus nomes vinculados à agência do Banco do Brasil de Juscimeira/MT, sem que fosse esclarecida a origem dessas restrições.

Relataram que, mesmo após tentativas extrajudiciais, incluindo uma notificação enviada ao banco, a instituição não informou a origem dos débitos, razão pel

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

“(...)
3.1.
Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ajuizado por
DOMENICO POMILIO
e
CARLOS DI RAIMO
, para determinar que a parte requerida forneça os documentos requeridos, ou seja, quaisquer documentos hábeis para apontar a origem e o fundamento da dívida, bem como de sua evolução, no prazo de 30 (trinta) dias.
(...)”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Ressalte-se que a relação jurídica de natureza bancária existente entre as partes confere o direito à exibição de documentos, cabendo à parte Requerida/Apelante atender ao requerimento administrativo formulado. Caso não o faça, poderá ser compelida pelo Poder Judiciário a cumprir tal obrigação.

No presente caso, a controvérsia se apresenta de maneira objetiva, bastando a verificação da existência do pleito administrativo e da recusa à sua satisfação, situação que ensejou a necessidade de a parte Autora/Apelada exercer seu direito de ação.

Nesse contexto, constata-se que a parte Requerida não apresentou os documentos solicitados, sem qualquer justificativa plausível., de forma que tal conduta corrobora a procedência do pedido formulado na presente demanda, bem como impõe a condenação da parte demandada, considerando sua resistência injustificada e a aplicação do princípio da causalidade.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).

2. Não tendo o requerido apresentado o documento pela via administrativa, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

3. Impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial fixada, em razão do desprovimento do apelo, à luz do artigo 85, § 11 do CPC. (N.U 1041354-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025